Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
r no 1.012/07. Sentença reformada nesse aspecto. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1001361-12.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/06/2021

Data de publicação:

24/06/2021

Ementa:

APELAÇÃO. Pensão por morte. Filha de servidora que demonstrou a dependência econômica por outros meios além daqueles previstos no Decreto Estadual no 52.859/08. Possibilidade. Rol de documentos elencados no regulamento que denotam a publicidade de situação de fato, evidenciando a dependência econômica de modo inequívoco. Admissibilidade de outros meios de prova que atingem a mesma finalidade.

Ementa:

APELAÇÃO. Pensão por morte. Filha de servidora que demonstrou a dependência econômica por outros meios além daqueles previstos no Decreto Estadual no 52.859/08. Possibilidade. Rol de documentos elencados no regulamento que denotam a publicidade de situação de fato, evidenciando a dependência econômica de modo inequívoco. Admissibilidade de outros meios de prova que atingem a mesma finalidade. Precedentes. Autora que está incapacitada permanentemente para o trabalho. Circunstância já se fazia presente ao tempo do óbito de sua mãe. Requerimento administrativo que, no entanto, foi realizado mais de sessenta dias após óbito. Benefício devido, portanto, desde a data do requerimento, e não do óbito. Inteligência do art. 148, §§ 2o e 3o, da LCE no 180/78, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07. Sentença reformada nesse aspecto. Recurso provido em parte.